Tribunal: TJBA
Processo: 0383302-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0383302-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DA SILVA SANTANA, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO, FABIANA PINHEIRO DE LIRA, ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EVIDÊNCIAS DE QUE HOUVE COBRANÇA MAIOR DO QUE A MÉDIA DE MERCADO. TESE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMAS 24, 25, 26 E 27. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação interposta por Maria Izabel Lima de Andrade contra sentença da 22ª Vara de Relações de Consumo, que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de cartão de crédito celebrado com o Banco Credicard S/A. A autora alegou cobrança abusiva de juros e encargos e solicitou liminar para exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, deferida inicialmente. O banco, em contestação, sustentou a regularidade dos encargos e a conformidade dos juros com a média de mercado.

2. A controvérsia centra-se na validade das cláusulas contratuais de juros remuneratórios e capitalização, e a eventual abusividade dos encargos, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das normas constitucionais sobre limitação de juros.

3. O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão de contratos bancários para eliminar cláusulas abusivas, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

5. No caso em exame, verifica-se que o contrato previa capitalização mensal de juros de forma expressa, sendo válida conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 973.827/RS.

6. Em relação à taxa de juros, o STJ, Recurso Especial julgado pela sistemática dos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27), definiu que “
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”; “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”; “são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02”; e que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

7. Não se evidenciou abusividade nas taxas aplicadas pelo banco, uma vez que se mantiveram dentro da média de mercado e adequadas à jurisprudência consolidada, não cabendo revisão judicial dos encargos pactuados.

8. Honorários advocatícios não majorados, uma vez que não foram fixados pelo juízo primevo, na sentença objurgada, bem como, por não ter sido o respectivo capítulo de sentença devolvido pela parte interessada.

9. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8154746-94.2022.8.05.0001
, da comarca de
Salvador,
em que figura, como Apelante,
MARIA IZABEL LIMA DE ANDRADE,
e, como Apelado, o
BANCO CREDICARD S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, conhecer do apelo e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça